Tribunal: TJDFT
Processo: 0704542-91.2018.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.
2. O dever de expor as razões pelas quais o recorrente se insurge contra a decisão decorre do princípio da colaboração entre os sujeitos do processo. Com base nas razões recursais o relator reaprecia as provas em cotejo com a decisão impugnada, bem como a parte recorrida apresenta argumentos em favor da manutenção ou não da decisão.
3. Recurso não conhecido.